Tribunal: TJMT
Processo: 1064520-92.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064520-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[WESLEI MORAES GOMES - CPF: 819.466.351-20 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO –OMISSÃO NÃO VERIFICADA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE –EMBARGOS CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95 c.c 27 da Lei 12.153/09.

O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Embargos de declaração desacolhidos.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo recorrido/reclamado contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado pelo autor, em que restei vencido no que tange aos consectários legais.

Sustenta a existência de omissão do acórdão quanto ao regime jurídico da repetição de indébito tributário, com a devida adequação do julgado ao entendimento do STJ (Tema 88, Súmula 188 e art. 167 do CTN), pretendendo sejam fixados os critérios de atualização, nos seguintes termos: aplicação exclusiva do IPCA-E até o trânsito em julgado; após o trânsito em julgado, incidência exclusiva da Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices.

Os embargos não comportam acolhimento.

A matéria foi enfrentada pelo voto do Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Vogal que restou vencedor (id 356629392).

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

C
onheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026